Tribunal: TJDFT
Processo: 0721059-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A demonstração dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil enseja a concessão da tutela de urgência ou, se já tiver sido deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, impõe a sua manutenção.
3. A multa diária (astreinte) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão pela qual há de ser fixada em valor suficiente para garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.